Tribunal: STF
Processo: AI 437485
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. 84,32%. DIREITO
ADQUIRIDO AO PERCENTUAL ATÉ A REVOGAÇÃO DA NORMA.
I. - A ofensa à
Constituição há de ser direta, frontal, e não indireta,
reflexa.
II. - Servidor público do Distrito Federal. Reajuste de
84,32% devido no período em que a Lei Distrital 38/89 esteve em
vigor. Precedentes.
III. - Agravo não provido.